Tribunal: STF
Processo: MS 38897
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TC N. 024.770/2014-0. MULTA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão em que concedida a segurança para declarar a nulidade de ato do Tribunal de Contas da União na TC n. 024.770/2014-0, por meio do qual aplicada multa ao impetrante, ex-Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, ante a prescrição da pretensão punitiva.



    2. A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por entender inadequado o julgamento monocrático, e, no mérito, diz não configurada a prescrição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se há nulidade no ato agravado e se está configurada a prescrição da pretensão punitiva do TCU quanto à aplicação de multa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.



    5. No ato agravado, acabou deferida a ordem ante o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a prática do ato considerado ilegal (contrato firmado em 3 de junho de 2013 e encerrado em 1º de agosto de 2014) e a notificação do impetrante, realizada em 17 de setembro de 2020, tendo sido também reconhecida a prescrição intercorrente porque paralisado o processo administrativo por mais de 3 (três) anos, sem que o interessado tenha concorrido para tal fato. 



    6. Mesmo se adotado o atual entendimento da Segunda Turma, estaria justificada a concessão da ordem em virtude do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tomado como termo inicial a data de ingresso do processo de fiscalização no Tribunal de Contas, em conformidade com a conclusão do Plenário no julgamento da ADI 5.509, sendo aplicável o princípio da unicidade da interrupção da prescrição. 



    7. Considerado o art. 9º, I, “d”, do Regimento Interno, compete às Turmas processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança contra atos do Tribunal de Contas da União e do Procurador-Geral da República”, mostrando-se justificada a análise da impetração mediante ato monocrático e desnecessária a pretendida afetação ao Pleno, uma vez observado o entendimento firmado no RE 636.886 e na ADI 5.509, bem assim a jurisprudência da Segunda Turma.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.